Tribunal: CARF
Processo: 19515.002119/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZOES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
São tributáveis os rendimentos de aluguéis recebidos que não foram oferecidos à tributação na época própria, pelo contribuinte, em sua declaração de ajuste anual.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à tributação o acréscimo patrimonial apurado pela autoridade lançadora não justificado por rendimentos declarados ou comprovados pelo contribuinte, presunção esta que somente pode ser elidida mediante a apresentação de prova hábil.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. PROVA.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002119/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.625 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
JOSEF DAHER DIBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZOES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
São tributáveis os rendimentos de aluguéis recebidos que não foram oferecidos
à tributação na época própria, pelo contribuinte, em sua declaração de ajuste
anual.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à tributação o acréscimo patrimonial apurado pela autoridade
lançadora não justificado por rendimentos declarados ou comprovados pelo
contribuinte, presunção esta que somente pode ser elidida mediante a
apresentação de prova hábil.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de
provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. PROVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002119/2010-25
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.625 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002119/2010-25

Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato
de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato
escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade,
previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do
pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao
final do contrato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.002/1.009) interposto contra decisão da 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), de
fls. 974/984, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no auto de infração – imposto de renda pessoa física, lavrado em 31/08/2010 (fls. 667/674),
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 653/661), do Demonstrativo de Aluguéis
recebidos (fl. 662) e do Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial e Financeira (fls.
663/666), decorrente do procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias
em relação ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006 (fls. 647/652).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 4.057.324,63,
já incluídos juros de mora (calculados até 30/07/2010) e multa proporcional (passível de
redução), refere-se às seguintes infrações: 001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS
DE PESSOAS JURÍDICAS e 002 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 13/09/2010 (AR de fl. 675) e
apresentou impugnação em 08/10/2010 (fls. 730/755), acompanhada de documentos (fls.
756/970), com os seguintes argumentos, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls.
977/978):
(...)
Da Impugnação
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.625 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002119/2010-25

Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a peça impugnatória de fls.
730/755.
Preliminar de Nulidade
Com fundamento no artigo 59, I, do Decreto 70.235/72, requer em preliminar a
declaração de nulidade do auto de infração por haver contrariedade ao disposto no
artigo 11 do Decreto 70.235/72, por falta de assinatura do Delegado da Receita Federal.
Amparado no artigo 10 do referido decreto aponta a existência de vício formal diante da
incompatibilidade entre os fatos descritos no auto de infração e o enquadramento legal,
por não ter havido identificação correta do dispositivo legal infringido.
Mérito
Contesta o lançamento relativo à omissão de rendimentos de aluguéis, pois conforme
afirma, a própria autoridade autuante, no TVF, informa que a imobiliária Gerbur
apresentou contratos de locação nos quais constava locatário diverso do defendente.
Entende que não pode prevalecer o argumento da fiscalização, segundo o qual o
impugnante, nem a imobiliária não se opuseram aos valores previstos nos contratos.
No seu entendimento, ao apurar acréscimo patrimonial a descoberto a fiscalização não
poderia desconsiderar os contratos de mútuo, pois houve demonstração clara, por meio
de cópias de cheques, extratos bancários e TED que a Empório do Algodão lhe
emprestou os valores correspondentes ao pagamento referente à aquisição do imóvel
junto à Imobiliária Gerbur. Acrescenta que a própria imobiliária já havia demonstrado
em 14/9/2010 todos os comprovantes, não podendo deixar de ser apreciados.
Anexa ainda extratos do Banco Real para comprovar que os valores pagos por meio de
cheques e TED para a Imobiliária Gerbur, originaram-se de valores transferidos pela
Empório do Algodão. Além destes documentos, promove a juntada de folhas do Livro
Razão da pessoa jurídica com a finalidade de demonstrar que aquisição do imóvel
decorreu de empréstimo e que a caracterização do acréscimo patrimonial a descoberto
somente se efetivaria em caso de quitação dos contratos de mútuo, o que não ainda não
ocorreu.
Adverte que somente após o pagamento dos valores concedidos a título de empréstimo é
que a real aquisição do imóvel e a efetiva evolução patrimonial estariam configuradas.
Elabora planilha, fl. 648, para demonstrar que os valores recebidos da empresa Empório
do Algodão foram utilizados para pagamento junto à imobiliária Gerbur. Reitera que
com base no artigo 114 do CTN o fato gerador não ocorreu, pois não houve
disponibilidade econômica ou jurídica.
Protesta pelo fato de a autuação basear-se em presunções, pois estas não caracterizam o
fato gerador. Cita o artigo 153, III da Constituição Federal que prevê a competência da
União para instituição do imposto de renda para afirmar que renda configurase no
acréscimo patrimonial decorrente de riqueza nova com base no total dos rendimentos,
sejam eles tributáveis, não tributáveis ou sujeitos à tributação exclusiva na fonte.
Diante dos argumentos apresentados, o contribuinte entende que houve cerceamento ao
direito de defesa, especialmente no que diz respeito à desconsideração dos contratos de
mútuo e ao recebimento de rendimentos de aluguéis relativos a contratos em que não
figura como locador.
Ao final requer o cancelamento da exigência fiscal.
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 03 de fevereiro de 2014, a 9a Turma
da DRJ em Belo Horizonte (MG), no acórdão no 02-53.214 (fls. 974/984), julgou a impugnação
improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 974):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.625 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002119/2010-25

Exercício: 2007
OMISSÃO RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Comprovado nos autos que os rendimentos recebidos a título de aluguel não foram
oferecidos à tributação em época própria impõe-se o lançamento do credito tributário
correspondente.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, devidamente comprovados.
ORIGEM DE RECURSOS. CONTRATO DE MÚTUO. PROVA.
A aceitação como origem de recursos para fins de apuração de variação patrimonial de
valores oriundos de mútuo contraído está condicionada à comprovação, por meio de
documentos hábeis e idôneos, da operação alegada, inclusive no tocante à data de
ocorrência.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 19/03/2014 (AR de fl. 988), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 22/04/2014 (fls. 1.002/1.009), com os argumentos
reproduzidos abaixo:
- DOS FATOS:
Como já se disse reiteradas vezes, em 31.08.2010, essa e. Autarquia Federal lavrou o
Auto de Infração com lançamento de imposto de renda da pessoa física no valor de
R$1.944.001,07 acrescido de multa de 75% no valor de R$1.458.000,80, e juros de
mora no valor de R$655.322,76, autuação esta que foi recebida pelo ora Recorrente na
data de 10.09.2010.
Recorrida da referida autuação, esclarecendo-se que o embasamento da autuação, qual
seja, a informação extraída do DIMOB, prestadas pela Imobiliária GERBUR no ano-
calendário de 2006, onde foi observado valores incompatíveis com as informações da
declaração anual de ajuste do exercício de 2007, do ora peticionário, e isto porque na
DIMOB constatou-se a informação de aquisição no ano de 2006, de um imóvel da
Imobiliária Comercial Gerbur, situação na Rua São Bento, 365, na Capital de São
Paulo.
O ora peticionário, compareceu na DRF, esclareceu que os recursos destinados ao
pagamento do referido imóvel tiveram como origem vários contratos de mútuos e
celebrados com a pessoa jurídica Empório Algodão Ltda., CNPJ(MF) n°
05.872.153/0001-27, da qual é sócio majoritário, tendo entregado cópias dos referidos
contratos, comprovando os fatos com a documentação pertinente. Entretanto, no citado
recurso (Acórdão 02.53.2014- da Douta 9a Turma da DRJ/BHE) a Colenda Turma
entendeu em suma pela invalidade dos contratos de mútuos sem os devidos registros,
mantendo a autuação, verbis:
“...
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.625 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002119/2010-25

Para decidir sobre a controvérsia é preciso analisar contratos de mútuos
apresentados fls. 386/554, bem como os cheques, as transferências bancárias e os
documentos contábeis da Empório do Algodão. Antes, porém, deve-se esclarecer
que os contratos de mútuo, na forma como apresentados não são elementos
oponíveis ao fisco, visto não terem sido levados a registro público, conforme
determina o art.221 do Código Civil...".
- DA VERDADE DOS FATOS QUE RESUNTARÁ (sic) NA PROCEDÊNCIA DO
PRESENTE RECURSO
- DO CONTRATO DE MÚTUO:-
Em que pese não ter sido registrado, no entanto, com a assinatura de duas testemunhas e
a apresentação perante ao Imposto de Renda respectivo, não há se falar em recusa do
recebimento e cotejo ã comprovação de todo alegado nos recursos apresentados,
tampouco, pela não aceitação do mesmo.
Em pesquisa o sitio da Receita Federal, em especial aos esclarecimentos aos
contribuintes constatamos o seguinte:-

Assim é que o paradigma acima; bem pode ser aplicado subsidiariamente ao presente
feito, o que desde já se requer como medida de justiça.
- DA OMISSÃO DE ALUGUERES:-
Embora na DIMOB informe recebimento de aluguel pelo sro Josef Daher Dibe no valor
de R$ 558.290,72 não há contrato de locação em seu nome e o efetivo recebimento dos
referidos alugueres foram efetivamente recebidos pelo vendedor- GERBUR por conta
de atraso de pagamento nas parcelas da compra do imóvel conforme documentos já
juntados aos autos. Portanto a receita não foi auferida pelo o ora Recorrente e sim por
seu credor Imobiliária Gerbur, que efetivamente recolheu os impostos respectivos
conforme declarado do próprio DIMOB. Portanto, s.m.j., não houve qualquer
irregularidade e da mesma sorte prejuízos ao erário público. Os impostos dos alugueres
foram recolhidos, repita-se.
- ORIGEM DE RECURSOS CONTRATO DE MÚTUO PROVA.
Os contratos de Empréstimo de Mútuo obtido da Empresa Empório do Algodão Ltda.,
sendo sócio majoritário, o autuado, ora Recorrente, contratos estes juntado as páginas
303 à 317, comprovam efetivo ingresso dos recursos para compra do imóvel por parte
do comprador Josef Daher Dibe.
Os primeiros pagamentos foram efetuados diretamente a conta bancário de Josef Daher
Dibe nos valores de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de Reais) em 25/05/2006, R$
1.000.000,00 (hum milhão de Reais) em 30/05/2006 e R$ 539.000,00 (Quinhentos e
trinta e nove mil Reais) em 21/07/2006 antecipando a transição destes valores da conta
da Empório do Algodão para conta de Josef que aconteceu em período posterior a estas
datas.
II- DO DIREITO:
- Preliminarmente:
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.625 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002119/2010-25

O pedido do contribuinte está agasalhado pelo bom senso e sentimento de justiça.
Esclareça-se que mútuo é o empréstimo de coisas que podem ser substituídas, no
momento do pagamento, por outras de mesmo gênero, qualidade e quantidade,
respaldado em contrato, estas coisas podem ser: gêneros alimentícios, ouro, títulos ou
dinheiro. Este fato se comprova com a análise do art. 586 do Código Civil/2002, onde
fica determinado que mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis em que o mutuário
(aquele que toma emprestado) é obrigado a restituir ao mutuante (aquele que empresta)
o que dele receber em coisas do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Já o Art. 85 do Código Civil/2002 determina que são fungíveis os bens móveis que
podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade.
Na operação de mútuo celebrado entre pessoas jurídicas e/ou pessoas físicas, é
recomendável que se faça prova perante terceiros, principalmente perante uma
fiscalização, como ocorreu no presente caso.
Diante dessa questão, faz-se necessário elaborar um contrato expresso, no qual sejam
fixadas as condições gerais da operação, prazo e forma de pagamento, juros e
atualização monetária e outras condições e garantias inerentes ao contrato, como de fato
ocorreu e demonstrado nas cópias levadas ã DRF.
É verdade ainda, que o art.221 do CC dispõe sobre o registro de contrato, como também
o Conselho de Contribuintes decidiu que existente os contratos de mútuo firmados com
empresas controladas ou coligadas, a falta do registro no Cartório de títulos e
Documentos, bem corno irregularidade em sua contabilização, não são suficientes para
determinar a indedutibilidade dos encargos contabilizados, este entendimento pode ser
confirmado nos seguintes acórdãos n° 103-19.917/99 DOU de 08.10.99, 101- 89.432/96
DOU de 13.05.96 e 105-5.815/91 DOU de 30.10.91.
Entretanto, como no presente caso, pese não registrados tais contratos no Cartório de
títulos e Documentos, é o histórico da contabilização do mútuo registra o prazo e as
condições de remuneração para que as despesas decorrentes não sejam consideradas
indedutíveis ou que sejam invalidados tais contratos.
O certo nisso tudo, é que nos autos, cuja efetiva leitura se recomenda, não existem
justos motivos para a efetividade da autuação e cobrança pelo FISCO, merecendo o
decreto de sua extinção, já que nenhum prejuízo teve o fisco ( contrato de mútuo
efetivamente comprovado e o lastro entre a efetivação do mesmo, valores e pagamentos
respectivos; os alugueres recebidos e recolhidos os impostos respectivos pela
Imobiliária Gerbur credora dos mesmos).
Já é aceito pela própria Receita Federal, à título de paradigma o contrato dito de "
gaveta" de financiamentos habitacionais, como válido e comprobatório da propriedade
para todos os fins fiscais e até mesmo perante terceiros, mesmo sem registro, portanto,
fartamente comprovado o lastro entre o contrato de mútuo, a origem da receita para
aquisição do imóvel, documento este declarado no Imposto de Renda do ora Recorrente,
nem se diga da sua validade por contar com o conhecimento de duas testemunhas de sua
validade.
Por fim, podendo ser aplicado subsidiariamente ,s.m.j, o esclarecimento do próprio fisco
quanto aos contratos não registrados.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.625 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002119/2010-25

III - DOS PEDIDOS:
Por todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação espera e
requer o Recorrente seja acolhido inicialmente o presente recurso para liminarmente
determinar a imediata suspensão de eventuais atos administrativos e/ou judiciais contra
o Contribuinte, ora Recorrente, e, no mérito, o decreto de cancelamento do débito fiscal
reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A matéria em litígio nos presentes autos diz respeito aos lançamentos de “omissão
de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas” e de “acréscimo patrimonial a descoberto”.
O contribuinte insurge-se alegando que, embora a DIMOB informe o recebimento
de aluguéis por parte do ora Recorrente, não há em seu nome o efetivo recebimento dos mesmos,
mas sim pelo vendedor dos mesmos, ou seja, a Imobiliária Gerbur, que efetivamente recolheu os
tributos sobre os mesmos, não havendo qualquer prejuízo ao erário público.
No que diz respeito aos mútuos obtidos da empresa “Empório do Algodão Ltda”,
da qual é sócio majoritário, juntou aos presentes autos cópias dos contratos que comprovam a
origem dos recursos para a aquisição do imóvel.
Requer a suspensão dos atos de natureza administrativa e/ou judicial contra o
contribuinte até o julgamento final do presente recurso.
Suspensão da Exigibilidade
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
Assim, a interposição tempestiva do recurso, suspende a exigibilidade do crédito
tributário, independente de petição nesse sentido por parte do contribuinte.
Das Questões Meritórias
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.625 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002119/2010-25

A decisão recorrida fundamentou de forma minuciosa os motivos pelos quais
foram rechaçados os argumentos do contribuinte que, em sede recursal não apresentou novas
razões de defesa e não trouxe à colação elementos de prova capazes de modificar aquela decisão.
Assim, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 (RICARF), por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como
razão de decidir, mediante a transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 981/984):
(...)
Da omissão de Rendimentos de Aluguéis
De acordo com os documentos constantes dos autos o contribuinte adquiriu da
Imobiliária Gerbur, com anuência da Gerbur S/A uma série de imóveis localizados no
centro da cidade de São Paulo, fls. 189/235, entre eles os imóveis que são a fonte dos
aluguéis apurados pela fiscalização, fl. 5.
O impugnante, apesar de não ter negado durante o procedimento fiscal o recebimento
dos rendimentos de aluguel, apega-se somente no fato de a fiscalização ter dito no
Termo de Verificação Fiscal que “Não obstante esses exibidos contratos de locação
nomearem um locatário diverso do fiscalizado [...]”, para requerer o cancelamento da
exigência fiscal.
Da leitura do excerto transcrito observa-se que o autuante chamou o fiscalizado de
locatário quando deveria chamá-lo locador, o que não interfere em nada na apuração da
omissão de rendimentos.
A questão é de simples resolução, bastando para tanto atentar para o teor da resposta da
Imobiliária Gerbur a uma das intimações, fl. 566 e os aditivos aos contratos de locação.
“A Dimob Ano Calendário 2006 informa a venda do imóvel sito à Rua são
Bento, 365 ao Sr.Joseph Daher e que os alugueis recebidos à partir de Junho,
daquele ano, passaram a ser considerados como renda do novo proprietário”.
Nos contratos de locação anexados às fls. 567/636, especificamente em dois dos
aditivos é possível perceber claramente que o contribuinte figura na condição de
anuente, justamente por ter adquirido os imóveis. E mais, conforme item 1.6 da resposta
do impugnante endereçada à fiscalização, fl. 142, está claro que ele era quem recebia os
rendimentos de aluguel.
1.6- Parte dos pagamentos foi realizada com os aluguéis dos imóveis, que era
repassada pelos locatários para a vendedora do imóvel, Imobiliária Comercial
GERBUR Ltda., que passou a exigir esse procedimento em decorrência do não
cumprimento do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra.
Com isso os contratos de locação permaneceram em nome da GERBUR S/A
ADMINISTRADORA DE BENS, não estão em nosso poder.
Em outra resposta fl. 375, na qual o contribuinte apresenta argumentos acerca da origem
de recursos para justificar variação patrimonial, há uma demonstração inequívoca de
que parte dos recursos utilizados para quitação do imóvel situado na Rua São Bento, no
365, decorreu dos aluguéis recebidos, apesar de nos contratos de locação ainda constar a
Imobiliária Gerbur como locadora.
Após a análise de todos os documentos apresentados pelo contribuinte e pela Imobiliária
Gerbur, a despeito da alegação de defesa as provas reunidas pela fiscalização são
robustas e permitem concluir pela correta apuração da omissão de rendimentos de
aluguel, conforme descrito nas DIMOB de fls. 640/646, não havendo nenhum reparo a
ser feito a esta parte do lançamento.
Da Variação Patrimonial a Descoberto
A discussão a respeito da omissão de rendimentos consubstanciada na variação
patrimonial a descoberto restringe-se basicamente à validade dos contratos de mútuo
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.625 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002119/2010-25

firmados com a empresa Empório do Algodão, apresentados pela defesa com a
finalidade de comprovar a origem dos recursos utilizados para a aquisição de unidades
imobiliárias.
Para decidir sobre a controvérsia é preciso analisar contratos de mútuo apresentados, fls.
386/554, bem como os cheques, as transferências bancárias e os documentos contábeis
da Empório do Algodão. Antes, porém, deve-se esclarecer que os contratos de mútuo,
da forma como apresentados não são elementos oponíveis ao fisco, visto não terem sido
levados a registro público, conforme se abstrai do disposto no artigo 221 do Código
Civil Brasileiro.
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro
público.
Conquanto os contratos estejam assinados pelas partes, inclusive por testemunhas, sua
validade opera-se somente entre os envolvidos, exigindo-se para sua validade perante o
fisco, o competente registro.
Nada obstante, os três primeiros contratos referem-se a dois empréstimos de
R$1.000.000,00 e outro de R$539.000,00, perfazendo o total de R$2.539.000,00. Os
primeiros valores contratados teriam sido transferidos por meio dos cheques no 10741 e
10.744 da conta bancária 8712047, agencia 0261 do Banco Real e o outro por meio do
TED no 261101.
Todavia ao analisar os documentos bancários o que se tem é que os cheques são da
titularidade do próprio contribuinte, nominais à imobiliária Gerbur, assim como a
transferência bancária parte da conta do impugnante para imobiliária. Não há nenhuma
comprovação de que os valores pactuados saíram da conta da Empório do Algodão,
transitaram pela conta do interessado e posteriormente serviram para quitar as parcelas
junto à imobiliária.
Em relação aos outros contratos a situação não difere muito, pois apesar de constar que
o valor contratado sairia da conta da Empório do Algodão, não existe nenhuma cláusula
com a previsão de que seriam transferidos diretamente da mutuante para a imobiliária
Gerbur em favor do Sr. Joseph Dhaer.
Não é possível admitir como elementos de prova os lançamentos no Livro Razão, na
medida que a empresa lança na conta contábil valores oriundos de contrato de mútuo
com o impugnante, sem que tenha havido, pelo menos não há prova nos autos, a efetiva
transferência dos recursos da empresa para o sócio. Não seria difícil ao contribuinte na
condição de sócio majoritário apresentar o livro Diário com os registros das contas
Caixa e Bancos, além da movimentação bancária que pudesse demonstrar a saída dos
recursos da pessoa jurídica para a conta da pessoa física.
Observa-se pelo cópias do Livro Razão fls. 397 e 404, que para as três primeiras
parcelas contratadas, a contabilidade da empresa não espelha a verdade, pois são
contabilizados valores de cheques e TED que saíram da conta do contribuinte e não da
empresa, o que demonstra grande confusão entre pessoa física e jurídica em total
descompasso com o princípio contábil da entidade.
No caso dos outros contratos, onde há transferências da Empório do Algodão para a
Imobiliária Gerbur, não há nenhuma vinculação entre as empresas ou entre os contratos
na qual o contribuinte figura como mutuário e a imobiliária.
Diante dos documentos bancários examinados em conjunto com os contratos a realidade
dos autos demonstra que os valores relativos à aquisição do imóvel da Rua São Bento,
no 365 lançados no demonstrativo mensal de evolução patrimonial e financeira não
decorrem de empréstimo por meio de mútuo.
O contribuinte teve diversas oportunidades de apresentar a documentação capaz de
afastar a imputação fiscal, mas o que se vê nos argumentos de defesa é a insistente
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.625 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002119/2010-25

tentativa de vinculação de valores que não se sustentam pelos documentos juntados aos
autos.
A aceitação como origem de recursos para fins de apuração de variação patrimonial de
valores oriundos de mútuo contraído está condicionada à comprovação, por meio de
documentos hábeis e idôneos, da operação alegada.
Ressalte-se que constitui rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional (CTN), art. 43 e Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
art. 3o, incs. I e II e § 1o).
Portanto, o imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. O termo proventos
de qualquer natureza é fórmula ampla da qual lançou mão o legislador para evitar
controvérsias sobre o conceito de renda. Nele se inclui todo o acréscimo do patrimônio
contábil da contribuinte, mensurável monetariamente.
Efetuada a mensuração dos gastos, cabe ao fisco compará-los com a renda disponível e,
havendo incompatibilidade, arbitrar o rendimento omitido. Somente se pode afastar a
presunção legal mediante a prova, ônus do impugnante, de que não existem os gastos
elencados no lançamento ou as aplicações de recursos demonstradas pelo fisco foram
acobertadas por rendimentos já tributados, embora não declarados, ou por rendimentos
isentos, ou por aquisição de disponibilidade financeira não abrangida pelo campo de
incidência do imposto.
O argumento da defesa segundo o qual não houve aquisição de disponibilidade jurídica
ou econômica de renda no ano de 2006, não é elemento que possa desconstituir o
lançamento fiscal, pois os dispêndios/aplicações de recursos na aquisição do imóvel da
Rua São Bento, no 365, não decorreram dos contratos de mútuo, conforme ficou
amplamente esclarecido anteriormente.
Conclusão
Diante da comprovação de que o contribuinte, recebeu rendimentos de aluguéis,
inclusive confirma os recebimentos, nas correspondências enviadas à fiscalização e da
existência de excesso de aplicações sobre origens recursos sem o devido respaldo por
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, o que
demonstra omissão de rendimentos em razão de acréscimo patrimonial a descoberto,
além da falta de justificativa mediante documentação hábil e idônea a respeito da
origem dos recursos creditados em conta bancária, não há nenhum reparo a ser feito ao
lançamento.
(...)
Como visto na reprodução dos fundamentos da decisão recorrida, ainda que
autoridade julgadora de primeira instância tenha apontado de forma detalhada os motivos
ensejadores do não acolhimento das razões e dos documentos apresentados, não houve por parte
da Recorrente, a apresentação de qualquer outro elemento capaz de elidir o lançamento
realizado, limitando-se, apenas a reproduzir os mesmos argumentos que já haviam sido
rechaçados.
À guisa de arremate, ante o exposto, em que pesem as alegações da contribuinte,
todavia razão alguma lhe assiste, pois sendo seu o ônus probatório, nos termos do artigo 373 da
Lei no 13.105 de 20151, dele não se desincumbiu em momento algum, quer seja no curso da
fiscalização, com a impugnação e novamente com o recurso voluntário interposto.

1 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.625 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002119/2010-25

Por conseguinte, em virtude dessas considerações, de aduzir-se em conclusão que
não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1024
DF CARF MF
Original